Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO PRIVADO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. Afigura-se descabido o anseio de prevalência das conclusões assentadas em laudo pericial produzido em ação distinta, proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social, eis que o parecer técnico coligido aos presentes autos, produzido em demanda ajuizada em desfavor de seguradora privada, obedece a quesitos próprios, diferentes daqueles fixados na demanda que tramitou perante a Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal.
4. Recurso desprovido.